Tribunal: STF
Processo: ARE 1598246
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Maria Lúcia Ferreira e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por pensionistas de servidor municipal falecido em atividade, pleiteando complementação de pensão paga pelo INSS, com fundamento em paridade com os servidores da ativa, conforme previsão da Lei Orgânica Municipal. 2. Sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, por inexistência de direito à paridade quando o instituidor da pensão falece ainda em exercício do cargo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há direito à paridade para pensionistas de servidor falecido em atividade após a EC nº 41/2003; (ii) o Município de Goiás tem obrigação de complementar o benefício previdenciário com base na extinção de seu antigo RPPS e nas disposições da Lei Orgânica Municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. De acordo com o STF (Tema 396 da RG), apenas pensionistas de servidores aposentados nos termos da EC nº 47/2005 têm direito à paridade. 5. No caso, o instituidor da pensão faleceu em atividade, inexistindo fundamento legal para a paridade. 6. A extinção do RPPS municipal e as disposições genéricas da Lei Orgânica não impõem, por si só, a obrigação de complementação do benefício. 7. A previsão do art. 148 da LOM condiciona a suplementação à existência de lei específica, não comprovada nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Pensionistas de servidor falecido em atividade após a EC nº 41/2003 não têm direito à paridade.” “2. A extinção do regime próprio de previdência municipal não gera automaticamente dever de complementação de pensão pelo ente público.” “3. Previsão genérica de suplementação na Lei Orgânica Municipal exige regulamentação legal específica para ensejar obrigação ao ente federado.” (Apelação Cível nº 5695161-36.2024.8.09.0065, Quinta Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Fernando de Mello Xavier, j. 07.07.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV e LV, e 40, §§ 1º, III, “a”, 7º, 8º, 15, 16 e 17, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

“[...]
Para os servidores que ingressaram no serviço público antes da referida Emenda, mas que se aposentaram após a sua edição, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a aplicabilidade da paridade, desde que observadas as regras de transição trazidas pela EC nº 47/2005.
[...]
No caso em análise, conforme consta dos autos, o Sr. Joaquim Elcion Velasco faleceu em 13/07/2021, quando ainda estava em atividade como servidor municipal, não estando aposentado à época do óbito. Portanto, não há que se falar em direito à paridade para as pensionistas ora recorrentes, uma vez que não se enquadram na exceção prevista pelo STF.”

Portanto, observa-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.
Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. CÔNJUGE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO. PARIDADE ENTRE PENSIONISTAS E SERVIDORES EM ATIVIDADE. CUMPRIMENTO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. PENSÃO POR MORTE. MANUTENÇÃO DA PARIDADE. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (RE 1570732 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 18-03-2026)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. RE 603.580-RG (TEMA Nº 396). PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PREMISSAS FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005” (Tese nº 396 da repercussão geral). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1397786 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno,DJe 10-01-2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente